Tribunal: STF
Processo: Ext 1630
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de Carlos Nataniel Wanzeler, em que o extraditando sustenta ter havido a perda superveniente de objeto desta extradição, por força de decisão administrativa do Secretário Nacional de Justiça, que teria negado a entrega deste às autoridades estrangeiras.  
    Ouvido, o Presidente da República apresentou parecer da Advocacia-Geral da União, assim ementado:  
    “EXTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Em que pese haver discricionariedade facultada ao Presidente da República em relativizar o artigo 95 da Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, no caso em tela, seguindo o encaminhamento sugerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a presente extradição será executada somente depois da conclusão dos processos penais em tramite no Brasil ou do cumprimento das respectivas penas.” (documento eletrônico 169).  
    É o relatório. Decido.  
    Bem examinados os autos, verifico que o art. 86 da Lei de Migração dispõe que:  
    “Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.”  
    Pois bem. O extraditando está preso preventivamente em regime fechado em decorrência deste processo de extradição, conquanto sua entrega ao Governo dos Estados Unidos – já deferida pela 2ª Turma desta Suprema Corte –, está adiada para aguardar o término dos processos e de eventual cumprimento de pena a ser eventualmente fixada pela justiça brasileira, não havendo previsão de data de quando isso ocorrerá.  
    O extraditando tem, ainda, domicílio certo (Rua Professor Belmiro Siqueira, 85, ap. 2504, Vitória/ES – PPE 904, p. 41).  
    Diante de tal quadro, mostra-se desproporcional manter o extraditando preso preventivamente em regime fechado até data incerta.  
    Em hipótese similar, o Ministro Alexandre de Moraes já decidiu que “não havendo previsão para a entrega do extraditando e considerando sua progressão de regime para o regime aberto em condenação no Brasil [...], mantê-lo preso indefinidamente é situação demasiadamente gravosa, especialmente quando considerados os termos do art. 4º, I, c, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que determina a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias” (Ext 1548-DF). No mesmo sentido, relembro, decisão monocrática da lavra da Ministra Rosa Weber na Ext 1.519-DF.  
    Ante o exposto, revogo a prisão cautelar de Carlos Nataniel Wanzeler determinada nos autos apensos (PPE 904), para que o extraditando responda em liberdade até a efetiva entrega ao Estado estrangeiro, nos termos do art. 86 da Lei 13.445/17, salvo se por outro motivo estiver preso, dispensada a oitiva do Ministério Público dada a urgência desta medida.  
    Estabeleço as seguintes condições a serem cumpridas pelo extraditando:  
    i) entrega de seus passaportes brasileiro e estadunidense à Polícia Federal, previamente à sua soltura e como condição para que ela seja efetivada;  
    ii) proibição de sair do País, devendo apresentar-se em 24 (vinte e quatro horas) após sua soltura ao Juízo 1ª Vara Federal Criminal de Vitória;  
    iii) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;  
    iv) utilização de tornozeleiras eletrônicas, a serem fornecidas por ocasião do cumprimento do alvará de soltura;  
    v) proibição de ausentar-se da comarca de Vitória/ES sem a autorização deste Relator;  
    vi) compromisso de comparecer quinzenalmente ao juízo competente para julgar as ações penais a que responde para prestar contas de suas atividades;  
    vii) compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial.  
    O descumprimento das condições impostas implicará a renovação do decreto de prisão.  
    Tais medidas poderão ser revogadas ou ampliadas pelo juízo competente, tendo em vista a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.  
    Comunique-se a proibição de ausentar-se do País às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, nos termos do art. 320 do Código de Processo Penal.  
    Expeça-se o necessário.  
    Publique-se.  
    Brasília, 20 de agosto de 2021.  
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator